Tribunal: TJSP
Processo: 1088980-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
COBRANÇA. Acordo de Incentivo Cielo. Previsão de redução de percentuais a título de comissão devida à autora desde que atingidas as metas estabelecidas. Metas não atingidas pelos réus. Valor cobrado a título de indenização pelo não atingimento das metas, conforme cláusula expressamente pactuada. Ausência de impugnação específica pelos apelados quanto aos cálculos apresentados. Sentença reformada

Ementa:
COBRANÇA. Acordo de Incentivo Cielo. Previsão de redução de percentuais a título de comissão devida à autora desde que atingidas as metas estabelecidas. Metas não atingidas pelos réus. Valor cobrado a título de indenização pelo não atingimento das metas, conforme cláusula expressamente pactuada. Ausência de impugnação específica pelos apelados quanto aos cálculos apresentados. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000723501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1088980-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIELO S.A.,
são apelados ANTONIO JEAN ABDO - EIRELI, TONI TOYS COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA e CIBELE HERRERA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1088980-33.2019.8.26.0100
2/7
VOTO No 32218
APELAÇÃO No 1088980-33.2019.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: CIELO S/A
APELADOS: ANTONIO JEAN ABDO EIRELI E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 43a V.C.CENTRAL
JUIZ: DR. MIGUEL FERRARI JUNIOR
COBRANÇA. Acordo de Incentivo Cielo. Previsão de redução
de percentuais a título de comissão devida à autora desde que
atingidas as metas estabelecidas. Metas não atingidas pelos
réus. Valor cobrado a título de indenização pelo não
atingimento das metas, conforme cláusula expressamente
pactuada. Ausência de impugnação específica pelos apelados
quanto aos cálculos apresentados. Sentença reformada para
julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 283/286, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação de cobrança ajuizada por CIELO S/A contra ANTONIO JEAN
ABDO EIRELI, CIBELE HERRERA e TONI TOYS COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA. Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art.
85,§2o, CPC).
Apela a autora (fls. 288/298) onde sustenta a regularidade da cobrança
e a correta aplicação do disposto no contrato. Afirma que “o contrato foi livremente
negociado e aceito pelas partes, devendo ser integralmente cumprido na forma
pactuada... “ (fls. 291). Argumenta que o não atingimento da meta pactuada é fato
incontroverso. Aduz que “... o teor do acordo de incentivo assim como a cláusula
indenizatória era de plena ciência dos apelados e nunca foi elaborado de forma
arbitrária ou desigual” (fls. 292). Alega que o valor cobrado não é abusivo, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1088980-33.2019.8.26.0100
3/7
representa somente a cobrança do quantum inicialmente devido caso os apelados
tivessem atingido as metas estipuladas no início do acordo de incentivo. Assevera que
incumbia aos recorridos comprovarem que atingiram as metas previstas no contrato ou
impugnarem especificamente os cálculos. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 307/312.
A autora manifestou oposição a realização do julgamento virtual do
recurso (fls. 317).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
As partes firmaram “Acordo de Incentivo” (fls. 83/89), por meio do
qual estabeleceu-se um programa para fomentar o faturamento das transações realizadas
por meio de cartões de crédito e de débito, com os pagamentos das comissões reduzidas,
sob a condição de cumprimento de metas previamente estabelecidas.
O pacto de incentivo com vigência de 01/12/2016 a 29/05/2018 (fls.
89, “Campo V, Vigência”), prevê a apuração trimestral das metas fixadas que, sendo
atingidas os benefícios seriam concedidos ou mantidos (fls. 84 - cláusula 2.31).
As metas foram previamente estabelecidas às fls. 86, Campo II,
concordando os réus, portanto, com tais objetivos, incentivos e condições.
1 Fls.84 cláusula 2.3 “2.3. Após o término de cada trimestre previsto no Anexo, a CIELO calculará o Volume
Capturado (“Cálculo do Volume Capturado”). Embora as metas de Volume Capturado e os benefícios sejam aferidos
trimestralmente, eles foram estabelecidos e projetados, em comum acordo, considerando todo o período da vigência
do Acordo. Se constatado que o CLIENTE atingiu as metas do Volume Capturado, os benefícios previstos no Anexo
serão concedidos e/ou mantidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1088980-33.2019.8.26.0100
4/7
A autora sustenta que o faturamento obtido pelos réus não atendeu aos
termos estabelecidos no contrato e pleiteia a condenação deles ao pagamento da
indenização, no valor de R$79.275,03, por conta dos benefícios concedidos no período
em que não foram atingidas as metas, conforme disposto nas cláusulas 2.4 e 2.5 (fls. 84
do contrato):
“Cláusula 2.4. “Caso o CLIENTE não atinja as metas previstas no
Campo II do Anexo ou denuncie este Acordo antes do prazo de vigência
previsto no Campo V do Anexo, os Benefícios não serão aplicáveis para
o trimestre seguinte, voltando a vigorar as condições aplicáveis ao
CLIENTE antes da assinatura deste Acordo, sem prejuízo da CIELO
considerar rescindido o presente Acordo e cobrar a indenização
prevista a seguir”. (fls. 84).
“Cláusula 2.5. “Se, por liberalidade, a CIELO optar por manter, por
um ou mais trimestres, os benefícios ao CLIENTE, ainda que este não
tenha cumprido todas as condições deste acordo e anexo, a CIELO
poderá, a qualquer tempo, cobrar do CLIENTE uma indenização que
será calculada multiplicando-se a diferença entre a meta total do
Volume Capturado do CLIENTE, estabelecido no Campo II, e o
Volume efetivamente realizado pelo CLIENTE, pela Comissão reduzida
recebida pelo Cliente a partir da assinatura deste acordo, sem prejuízo
de cobrança de eventual indenização suplementar. O CLIENTE, neste
ato, concorda e autoriza que a indenização aqui referida seja feita por
meio do débito na agenda do CLIENTE e/ou lojas/empresas
participantes deste Acordo, ou, a critério da CIELO, por qualquer
outro meio de cobrança admitido em lei.” (fls. 84/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1088980-33.2019.8.26.0100
5/7
A demandante apresentou a memória de cálculo com discriminação
dos períodos, faturamentos, além de discriminar detalhadamente os trimestres que
foram atingidas as metas e quais não foram (planilha de fls. 189), não sendo impugnado
de forma específica pelos réus. Também enviaram aos apelados notificação extrajudicial
(fls. 190/192) comunicando-os do não atingimento das metas fixadas no Acordo de
Incentivo.
Os réus não acostaram nenhum documento para comprovar os meses
em que eventualmente cumpriram as metas estabelecidas no negócio e aqueles que
ficaram abaixo do faturamento previamente estipulado, ônus que não se desincumbiram,
nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
Observa-se que os benefícios pactuados somente deveriam ser
concedidos aos réus se estes cumprissem as condições preestabelecidas, notadamente
porque a cláusula de incentivo previa que, não se atingindo as metas do faturamento, a
autora poderia cobrar a qualquer tempo o seu crédito daí derivado.
Desse modo, forçoso concluir que os apelados não atingiram as
médias trimestrais de faturamento previamente estipuladas no contrato, dando causa à
cobrança da indenização prevista e calculada nos termos da cláusula 2.5 do Acordo de
Incentivo, acima mencionada.
No que se refere ao valor do débito, anota-se que os recorridos não
apontaram o valor que entendiam correto ou eventual excesso da autora na apuração dos
valores, limitando-se a pugnar de modo genérico por prova pericial, que é desnecessária
por se tratar de cálculos aritméticos na forma da cláusula 2.5, com base em documentos
que os réus possuem.
A respeito do tema, já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1088980-33.2019.8.26.0100
6/7
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - ACORDO DE INCENTIVO
PARA TRANSAÇÕES PELO SISTEMA CIELO FATURAMENTO -
META NÃO ATINGIDA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO

ADMISSIBILIDADE- PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA
RETROATIVA CASO MANTIDO PROVISORIAMENTE O BENEFÍCIO,
APESAR DO NÃO ATINGIMENTO DA META - ABUSO NÃO
CONFIGURADO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO”. (TJSP, Apelação no 1006116-29.2018.8.26.0566, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Desembargador Matheus Fontes, DJ 30/07/2020).
“Ação de cobrança - Prestação de serviços - Credenciamento de empresas
Vendas mediante a utilização de cartões de crédito e débito - Contrato de
credenciamento ao sistema Cielo - Reconhecimento do vínculo - Pacto
aditivo de acordo de incentivo - Possibilidade de redução dos encargos
contratuais desde que atingidas as metas estabelecidas - Descumprimento
das metas pelas rés Rescisão contratual - Possibilidade - Cobrança devida -
Código de Defesa do Consumidor - Natureza do vínculo - Não incidência -
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017,
art. 23. Recurso não provido.” (Apelação no 1072693-92.2019.8.26.0100,
18a Câmara de Direito Privado, Rel. Desembargador Henrique Rodriguero
Clavisio, DJ 03.03.2020).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente o
pedido e condenar os réus ao pagamento do valor de R$79.275,03, atualizado
monetariamente pela tabela prática deste E. Tribunal a partir do ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão do julgamento do recurso, ficam invertidos o ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1088980-33.2019.8.26.0100
7/7
sucumbência e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator